Tribunal: TJMT
Processo: 0000593-27.2013.8.11.0055
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000593-27.2013.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Especial Coletiva]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[EDVALDO GALDINO DE SOUZA - CPF: 469.093.111-91 (APELANTE), BEATRIZ MARTINS DE SOUZA - CPF: 049.943.221-55 (ADVOGADO), OSVALDO NUNES FONSECA - CPF: 411.890.431-49 (APELANTE), SILVANI DE SOUZA VIEIRA - CPF: 010.562.191-90 (APELANTE), THAYNA CRISTINA SANTANA DE OLIVEIRA - CPF: 054.554.171-93 (ADVOGADO), NELSINA BARBOSA DA SILVA DOS SANTOS - CPF: 020.373.201-40 (APELANTE), WEBERSON CARVALHO SAMPAIO - CPF: 003.876.211-05 (APELANTE), FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA - CPF: 801.751.393-34 (APELANTE), ADEMIR CARLOS CARPENEDO - CPF: 345.201.711-72 (APELADO), RULLYAN PETERSON SAMPAIO - CPF: 872.070.281-72 (ADVOGADO), GISELLE CRISTIAN CARPENEDO - CPF: 783.380.691-91 (ADVOGADO), IVO DALEFFE - CPF: 100.604.729-87 (TERCEIRO INTERESSADO), RUTE DE LIMA LORENZETTI - CPF: 627.237.071-72 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO EURICO MELLO GOES - CPF: 604.654.251-00 (TERCEIRO INTERESSADO), CARLOS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 076.283.155-34 (TERCEIRO INTERESSADO), CLAUDIA ESTELA DA FONSECA - CPF: 334.396.448-47 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISABETE SILVA DE JESUS - CPF: 022.769.971-84 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCO DAS CHAGAS PATRIOLINO DE SOUSA (TERCEIRO INTERESSADO), ILTON SILVA - CPF: 107.166.531-68 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCIA DE SOUZA LUIZ - CPF: 028.575.711-35 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA CICERA DA SILVA SOUZA - CPF: 021.185.671-11 (TERCEIRO INTERESSADO), MARLENE DA SILVA ISRAEL - CPF: 002.460.251-58 (TERCEIRO INTERESSADO), MOISES RIBEIRO - CPF: 459.933.351-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ODETE DE MELLO GOES AMARAL - CPF: 021.973.611-12 (TERCEIRO INTERESSADO), SILVIO COSME DOS SANTOS - CPF: 694.803.201-00 (TERCEIRO INTERESSADO), UEDER DE CARVALHO SAMPAIO - CPF: 025.344.291-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE USUCAPIÃO - LOTEAMENTO - LITIGIOSIDADE - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO CARÁTER MANSO E PACÍFICO DA POSSE, COM
ANIMUS DOMINI
, PELO PERÍODO NECESSÁRIO AO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO AQUISITIVA - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA – RECURSO DESPROVIDO

A pretensão de usucapião descaracteriza-se se ausente a posse mansa e pacífica, com
animus domini
, requisito indispensável ao mesmo.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação Cível n. 0000593-27.2013.8.11.0055

Comarca de Tangará da Serra

APELANTE: EDVALDO GALDINO DE SOUZA, OSVALDO NUNES FONSECA, SILVANI DE SOUZA VIEIRA, NELSINA BARBOSA SILVA DOS SANTOS, WEBERSON CARVALHO SAMPAIO E FRANCISCO CHAGAS PATRIOLINO

APELADO: ADEMIR CARLOS CARPENEDO E RUTE DE LIMA LORENZETTI

Egrégia Segunda Câmara:

Cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Edvaldo Galdino de Souza, Osvaldo Nunes Fonseca, Silvani de Souza Vieira, Nelsina Barbosa Silva dos Santos, Weberson Carvalho Sampaio e Francisco Chagas Patriolino
contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra que, nos autos da Ação de Usucapião Especial Urbana Coletiva – Processo n. 593- 27.2013.8.11.0055, ajuizada contra Ademir Carlos Carpenedo e Rute de Lima Lorenzetti, julgou improcedente a pretensão inicial.

Aduzem os Apelantes,
em suma e in totum

“O fundamento da Decisão guerreada, de que os Apelantes não comprovaram a posse mansa e pacífica com “animus domini”, não merece prosperar. Nos autos existem provas de que os Apelantes viveram por 06 (seis) anos consecutivos sobre os imóveis, sem qualquer contestação ou irresignação. Tanto é verdade o alegado, que foi possível a ligação de energia elétrica e água em cada um dos imóveis localizados na Quadra 06, e tudo isso só foi realizado com o aval e ajuda da Prefeitura Municipal de Tangará da Serra/MT, que deu suporte aos Apelantes no processo de instalação das moradias. Se não houvesse o direito dos Apelantes sobre os imóveis e se o Município não tivesse acompanhado a situação vivida pelos Apelantes durante todos esses anos, com certeza não os auxiliaria a conseguir as casas do programa social e nem daria estrutura, no momento que houve o despejo, para que os Apelantes fossem recebidos no módulo esportivo da cidade, para que não ficassem jogados pelas ruas após o cumprimento da reintegração. Durante todo o processo restou configurada a posse dos Apelantes sobre os imóveis. Estes viveram por 06 (seis) anos ininterruptos sobre os imóveis, construíram suas moradias, seus lares, suas histórias. A posse exercida pelos Apelantes foi mansa e pacífica, sob os olhos de toda a sociedade, inclusive dos Apelados, que durante todo o tempo citado, jamais se insurgiram, nem de forma extrajudicial, nem de forma judicial. Desta forma, mesmo que os Apelantes atualmente não estejam na posse dos imóveis, eis que posterior ao protocolo desta demanda houve reintegração de posse autorizada em outros autos, no momento em que os Apelantes protocolaram esta demanda, todos apresentavam todos os requisitos para concessão e declaração da usucapião. A justificativa de que alguns dos Apelantes já haviam recebido casas de projetos sociais, não lhes tira o direito de pleitearem o retorno para suas moradias nos imóveis usucapiendos. Qualquer um dos Apelantes que hoje encontram-se em casas recebidas por programas sociais, preferem o retorno para os lotes discutidos nesta ação, pois foi lá que por mais de 06 (seis) anos construíram suas casas e edificaram seus lares. Ressalta-se ainda, que os Apelantes Weberson Carvalho Sampaio, Francisco das Chagas Patriolino de Souza, Osvaldo Nunes Fonseca, Silvani de Souza Vieira e Nelsina Barbosa Silva dos Santos, não foram contemplados com as casas distribuídas pela assistência social do Município. Foram tirados de suas casas na quadra 06 e ainda não possuem moradia própria, residindo de favor ou pagando aluguel. Por todo o exposto, necessário se faz o provimento do recurso em apreço, com o fito de que a respeitável sentença seja reformada in totum, julgando procedentes os pedidos iniciais, eis que nos autos encontram-se todas as provas de que os Apelantes fazem jus à declaração de usucapião dos imóveis que residiram por mais de 06 (seis) anos.”

Foram apresentadas contrarrazões pelo desprovimento do Recurso.

O Ministério Público opina pelo
desprovimento do Recurso
.

É o Relatório.

II

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2024